Tribunal: TJDFT
Processo: 0719630-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. RENAJUD. NOVA CONSULTA. DESNECESSIDADE.

I – É desnecessária a realização de nova pesquisa Renajud, quando já foi deferida recentemente nos autos e indicou veículo sem restrições, cuja penhora foi efetivada, e não houve manifestação do agravante-exequente para requerer as medidas expropriatórias cabíveis.
II – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.